Tribunal: TJES
Processo: 5000457-91.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão julgador: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000457-91.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: WASHINGTON ANTONIO OLIVEIRA GOMES
RELATOR(A
):FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recurso Inominado Nº 5000457-91.2019.8.08.0030
(PJE)

Recorrente:
NU PAGAMENTOS S.A.

Recorrido:
WASHINGTON ANTONIO OLIVEIRA GOMES

Juiz de Direito: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Relator (a):
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO NA FATURA DE COMPRA NÃO REALIZADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE
.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO
.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMAR SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADOS DIANTE DO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de declaração de inexistência de débito c\c Danos Morais promovida por WASHINGTON ANTONIO OLIVEIRA GOMES em face de NU PAGAMENTOS S.A..

Inicial
no ID nº 1004018, em que relata o Autor que em 14/08/2017 foi lançado na fatura de seu cartão de crédito um valor emitido pela empresa ré de R$ 486,26 (quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos). Alega que como não realizou o referido gasto, procurou a requerida para que cancelasse os valores lançados indevidamente no cartão. Afirma que em 16/08/2017 a requerida respondeu que tomaria as providências cabíveis, e em 01/09/2017 respondeu por mensagem que o cartão seria cancelado e outro emitido. Alega o autor que o valor foi retirado na fatura seguinte, porém após dois ou três meses a requerida começou a cobrar o pagamento do referido valor por meio telefônico, como também inscreveu o seu nome no SPC e SERASA.

Inconformado com a situação, o autor entrou com ação pleiteando a tutela antecipada para determinar que a requerida deixe de ligar para o requerente com a finalidade de cobrar uma inexistente dívida, a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Decisão
de ID nº 1004021 que indeferiu a liminar.

Em
contestação
no ID nº 1009895 a requerida alega em preliminar a sua ilegitimidade passiva, pois é apenas responsável por administrar o cartão de crédito. No mérito alega a licitude da conduta da requerida, pois atendeu seu cliente, cancelou o cartão com a emissão de uma nova via; que procedeu com o“depósito de confiança” consiste em procedimento adotado pelo Réu no qual o valor da compra contestada integralmente devolvido ao consumidor até que a apuração da regularidade das transações questionadas seja concluída junto a “Bandeira” do cartão de crédito (Mastercard); que recebeu uma contraprova do estabelecimento de que o autor conhecia o estabelecimento e que não se tratava de fraude. Assim, uma vez que não foi comprovada a prática de nenhum ato ilícito por parte da ré, e que o autor não fora negativado, não há que se falar em restituição ou indenização por danos morais. Pleiteia, portanto, pela improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio a
r.

sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau (ID nº 1009906), nos seguintes termos:

SENTENÇA Vistos, etc.

Trata-se de demanda na qual a parte autora pretende que a parte ré seja condenada a indenizar os danos morais sofridos em razão da cobrança indevida lançada em sua fatura de cartão de crédito.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte ré, eis que está, por fazer parte da relação de consumo, é responsável por eventuais falhas que ocorram na prestação do serviço. Desta forma, tendo o autor contratado o serviço de cartão de crédito da ré, sendo que alega que este foi prestado de forma defeituosa, a ré é legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Outrossim, a partir da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial, sem adentrar na análise do caso, sob pena de apreciação de mérito, a demandada é legítima para figurar no polo passivo da ação, pois teve participação na dinâmica do suposto evento danoso sofrido pela parte autora. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ultrapassada a questão preliminar, adentro ao mérito da demanda.

Analisando detidamente aos autos verifico que razão assiste em parte ao autor, pois os documentos colacionados aos autos comprovam as alegações da parte autora, ao passo que demonstram que a ré, em 14/08/2017, lançou em sua fatura compras que não foram realizadas por ele, bem como pela ré não ter se desincumbido do ônus que lhe recaía. A parte ré, a quem cumpria comprovar que a cobrança era devida, deixou de produzir qualquer prova neste sentido. Pois, apesar de alegar a legitimidade da cobrança, não comprovou tal fato nos autos, eis que os documentos apresentados, por si só, não comprovam que a reserva no hotel foi, de fato, realizada pelo autor. Assim, ante a verossimilhança das alegações autorais, considerando que a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe recaía, tenho que restou comprovado a falha na prestação do serviço da parte ré ao passo que lançou na fatura de cartão de crédito da parte autora compra que não foi realizada por esta, razão pela qual deve ser reconhecida a inexistência do débito em relação a estas compras, bem como dos encargos referentes a estas cobranças.

No que diz respeito aos danos morais, tenho que este merece acolhimento pois, por falha na prestação do serviço permitiu que compra que não foi realizada pela parte autora ou por terceiro com sua anuência fossem lançadas em sua fatura de cartão de crédito, entendo que, in casu, restou demonstrada circunstância que colocou a parte autora em situação que afligiu a sua intimidade.

Destaco que apesar do autor sustentar que em razão do débito objeto desta demanda teve o seu nome incluído no rol de inadimplentes, deixou de comprovar tal fato nos autos, assim, tenho que o ato ilícito perpetrado pela ré foi, tão somente, a falha na prestação dos serviços quanto a lançamento indevido de compra na fatura de cartão de crédito e, consequentemente, cobrança indevida.

No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

In casu, após analisar com detença os autos, constato que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o julgador em casos como o vertente.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora para com a parte ré referente a compra lançada na fatura do seu cartão de crédito no dia 14/08/2017 no valor de R$ 486,26 (quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos) e dos encargos financeiros decorrentes do referido débito; bem como para DETERMINAR que a ré se abstenha de realiza cobranças referentes a este débito sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida, limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais);

b) CONDENAR a parte ré a indenizar os danos morais causados a parte autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais); valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação.

[...]

Foi interposto
Recurso Inominado
no ID nº 1004052 pela parte NU PAGAMENTO S.A. , em alega em síntese a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, pois a r. sentença deixou de considerar que (i) todas as condutas foram adotas pelo Recorrente para que o Recorrido tivesse seu problema solucionado e (ii) o Recorrente orientou o Recorrido sobre o procedimento de contestação da compra, conforme amplamente comprovado em sede de contestação. Alega que o Recorrido alega que entre os dias 07 de agosto de 2017 foi realizada uma compra através do seu cartão de crédito no estabelecimento denominado Baymont Inn & Suites no valor de R$486,26; que Nubank é apenas o meio de pagamento utilizado e não é de sua responsabilidade realizar o estorno da compra, porém, após o reporte da compra pelo aplicativo pode auxiliar o Recorrido nos próximos passos para reaver o dinheiro da compra. Ressalta-se que, em nenhum momento houve duvida da idoneidade do Recorrido, porém, o Recorrente segue procedimentos internos para tratativas de fraude. Conclui-se, portanto, que não houve qualquer desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. Pleiteia, pela reforma da sentença para que seja afastada a indenização por danos morais.

É o breve relatório, apesar de sua desnecessidade (art. 46, da Lei 9099/95).
DECIDO
.

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual conheço do presente recurso.

II. DO MÉRITO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença prolatada nos autos, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora para com a parte ré referente a compra lançada na fatura do seu cartão de crédito no dia 14/08/2017 no valor de R$ 486,26 (quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos) e dos encargos financeiros decorrentes do referido débito; bem como para DETERMINAR que a ré se abstenha de realiza cobranças referentes a este débito sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida, limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais); b) CONDENAR a parte ré a indenizar os danos morais causados a parte autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais); valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação.

Pois bem. Entendo que, a sentença deve ser parcialmente reformada.

Tenho que agiu de forma acertada o magistrado sentenciante no que concerne à inexigibilidade do débito e à cessação das cobranças. Isso porque, o recorrente não logrou êxito em comprovar que o recorrido realmente efetuou a compra no estabelecimento hoteleiro, e por outro lado o recorrido comprovou que o recorrente lançou o valor de R$ 486,26 para pagamento em seu cartão de crédito, e que a recorrente procedeu com o cancelamento após a solicitação realizada pelo consumidor, conforme trocas mensagem em e-mail no ID nº 1004019.

Considerando ser inexigível a prova de fato negativo, notadamente de que o recorrido não realizou qualquer negócio que justificasse o débito, caberia ao recorrente trazer aos autos prova da existência de justo motivo para a cobrança, ou seja, da relação jurídica contratual que a originou, o que não ocorreu, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia (art. 6º, inc. VIII do CDC e art. 373, inc. II, do CPC).

Assim, irretocável a sentença de piso no que tange a inexigibilidade do débito e suspensão das cobranças.

Porém, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que possui razão o recorrente e merece ser afastada. É cediço que o dever de indenizar decorre da presença de certos requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre um e outro (art. 186 do CC).

Tratando-se de relação de natureza consumerista, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva (art. 14 do CDC), dispensando-se a comprovação da culpa dele pelo ocorrido. O dano, entretanto, deve ser evidenciado por aquele que alega a sua ocorrência (art. 373, inc. I do CPC), sem o qual não há que se falar em indenização ou ressarcimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ABORDAGEM DE SEGURANÇA EM SUPERMERCADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO. CONTEÚDO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1- Embora o sistema adotado pelo CDC seja o da Responsabilidade Objetiva, sem a necessidade de comprovação de culpa, há a necessidade de se comprovar os fatos constitutivos do direito, ônus do autor, conforme art. 373, I do CPC, e os elementos integrantes da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. 2- O apelante não colacionou aos autos provas capazes de comprovar a existência do dano sofrido. 3- A mera abordagem por parte do segurança, sem a constatação de constrangimentos capazes de causar desrespeito ou humilhação ao demandante, não ensejam indenização a título de danos morais. 4- Não comprovação de conduta abusiva capaz de gerar indenização por danos morais. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24140253535, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

In casu
, apesar de cristalina falha nos serviços prestados pelo recorrente, que cobrou débito indevido, o recorrido não logrou demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Ressalto que o disposto no art. 6º, inc. VIII do CDC, não o desonera de comprovar a verossimilhanças das suas alegações (art. 373, inc. I, do CPC), sendo seu o ônus demonstrar os danos morais que afirma ter sofrido, o que não fez. E mais, não se trata de dano moral que deva ser presumido, sobretudo porque sequer há comprovação de que o nome dele foi negativado pelo recorrente.

Dos elementos que há nos autos, vejo que o recorrido teve apenas aborrecimentos com as cobranças realizadas, não tendo ele nem mesmo comprovado que elas foram de forma exacerbadas. A prova que há nos autos é de o recorrido ao não reconhecer o débito que lhe foi o, solicitou o cancelamento a recorrente, que prontamente, pelos seus meios cabíveis, procedeu com a contestação da compra, sem nenhuma prova quanto aos atendimentos por ligações ou SMS relacionadas as cobranças alegadas pelo recorrido.

Não há sequer as faturas posteriores indicando que o débito cancelado tenha sido alvo de cobranças novamente. Muito embora o Autor / Recorrido em sua inicial afirme que seu nome foi negativado, sequer junta aos autos prova dessa negativação, ônus que claramente lhe pertencia
. Quanto à utilização do cartão do Autor para compras fraudulentas, muito embora seja uma situação delicada, vejo que para os hodiernos dias tal não se mostra impossível. Outrossim, o Recorrente ao ser instado pelo Autor /Recorrido, imediatamente acatou o pedido de contestação da compra e tomou as providências pertinentes. Depreendo, pois, que a situação em comento configura somente dissabores cotidianos, de aspecto natural e intrínseco às relações intersubjetivas, os quais não ensejam a espécie compensatória postulada.

Considerando, então, a não comprovação do dano, manifesto-me pela reforma da sentença para exclusão da condenação no pagamento de indenização por dano moral, e manutenção do restante do
decisum
.

IV. DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA RECORRIDA,
para afastar a condenação pelo pagamento de Danos Morais, mantendo incólume todo o restante.

Sem condenação ao pagamento de custas judiciais ou honorários de advogados ante o provimento parcial ao recurso.

É como voto.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO NA FATURA DE COMPRA NÃO REALIZADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE
.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO
.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMAR SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADOS DIANTE DO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.